Tribunal: TCU
Processo: 033.956/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que apreciou recurso de reconsideração contra acórdão que julgou TCE, instaurada originalmente em razão da omissão na prestação de contas dos recursos recebidos pelo Município de Cortês/PE por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA), exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos por José Genivaldo dos Santos contra o Acórdão 3563/2023-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial a seu recurso de reconsideração contra o Acórdão 1692/2022-TCU-Primeira Câmara , decisão esta que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos ao Município de Cortês/PE para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão ao embargante e ao FNDE.